Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ART. 914, §1o DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. FALTA DE JUNTADA DE PEÇAS RELEVANTES. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I E ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Conforme preconiza o art. 914. §1o do CPC “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
2 - A juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda é entendimento majoritário e corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sua falta impõe a extinção processual com fulcro no art. 485, I e art. 321 § único do CPC.
3 – Após ter sido dada à parte oportunidades de regularização do vício que macula a petição inicial, transcorrendo in albis o prazo para a correção do equívoco apontado pelo juízo, não resta outra medida senão a sentença de indeferimento da inicial.
4 – Recurso conhecido e não provido.